Tribunal: TJSP
Processo: 1024999-74.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÕES NO MEMBRO INFERIOR DIREITO - INEXISTÊNCIA DE SEQUELA INCAPACITANTE - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que do acidente sofrido pela autora não resultou nenhuma sequela incapacitante, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000147982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024999-74.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
DO SOCORRO DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1024999-74.2019.8.26.0053
Voto no 35.858
Apelação Cível no 1024999-74.2019.8.26.0053 - Voto no 35.858
Fls. 2
Comarca: SÃO PAULO - 4a V. AC. TRABALHO
(Proc. 1024999-74.2019.8.26.0053)
Apelante: MARIA DO SOCORRO DA SILVA
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÕES
NO
MEMBRO
INFERIOR
DIREITO
-
INEXISTÊNCIA DE SEQUELA INCAPACITANTE -
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
“Atestado pela perícia médica, de forma cabal e
taxativa, que do acidente sofrido pela autora não
resultou nenhuma sequela incapacitante, não há que se
cogitar de indenização no âmbito da infortunística”.
Apelação desprovida.
Maria do Socorro da Silva move a presente ação contra o
INSS objetivando, em síntese, a concessão de benefício acidentário sob
o argumento de que teve reduzida a sua capacidade profissional em
decorrência de sequelas resultantes de acidente in itinere que a vitimou
no dia 03.08.2018, quando, no trajeto de sua residência para o trabalho,
teve lesionado o membro inferior direito.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 42/45,
com cópia nas páginas 46/49).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido
inicial e isentou o autor dos ônus da sucumbência (páginas 67/69).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1024999-74.2019.8.26.0053
Voto no 35.858
Apelação Cível no 1024999-74.2019.8.26.0053 - Voto no 35.858
Fls. 3
Inconformada, apela a autora pugnando pela reforma do
julgado. Insiste, em suma, na alegação de que é portadora de sequela
decorrente do acidente mencionado que efetivamente repercute na sua
capacidade laboral, de modo que faz jus ao benefício acidentário
(páginas 73/76).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 83).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
Objetivou a autora na presente ação a concessão de
benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua
capacidade de trabalho em decorrência de lesões no membro inferior
direito, cujas causas de eclosão, segundo alega, estão relacionadas com
o acidente mencionado na inicial.
Realizada a perícia médica, o laudo produzido, em atenta
análise do quadro reclamado, foi categórico ao atestar que, a depseito
do aciente reclamado, a autora não ostenta nenhuma sequela decorrente
de lesão decorrente no membro inferior direito a ensejar configuração
de déficit funcional a ser considerado (ver inteiro teor do laudo nas
páginas 42/45).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1024999-74.2019.8.26.0053
Voto no 35.858
Apelação Cível no 1024999-74.2019.8.26.0053 - Voto no 35.858
Fls. 4
De outro lado, não se vislumbra no conjunto fático e
probatório dos autos nenhum elemento técnico capaz de demonstrar
eventual desacerto da conclusão exarada pelo laudo médico-pericial.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do apelante,
diante da manifesta ausência de sequela incapacitante decorrente do
acidente reclamado, descabe na espécie a concessão do benefício
acidentário postulado.
Prevalece, pois, a r. sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator